Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a sucessão empresarial irregular da Agravada, em que a Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a mencionada sucessão.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve a sucessão empresarial irregular da Agravada.
III. Razões de decidir
3. A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário.
4. No caso em apreço, não é possível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, porquanto a suposta sociedade empresária sucessora não possui o mesmo quadro societário da sociedade empresária sucedida.
IV. Dispositivo de tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese jurídica: “A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.146.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.865.290, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1.395.029, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26.01.2022.